Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL, ABUSO DA PERSONALIDADE E SUCESSÃO EMPRESARIAL. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica sustentado com base na alegação de sucessão empresarial irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se a alegação sucessão empresarial irregular, independentemente da identidade ou de vínculo demonstrado entre os sócios, no caso concreto, justifica o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 50 do Código Civil, são necessários dois requisitos para permitir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio ou outra pessoa jurídica a ela relacionada.
4. A hipótese dos autos revela, para além da sucessão empresarial alegada no recurso, e existência de nítida confusão patrimonial e abuso na personalidade jurídica, pois constatado que, apesar de a empresa executada ter realizado a aquisição do equipamento vendido pela agravante, a destinatária de fato do maquinário era a agravada.
4.1. A prova dos autos demonstra que, quando realizada a compra de equipamentos da empresa agravante, tanto a empresa executada quanto a agravada estavam registradas no mesmo endereço, adotando o mesmo nome fantasia, e que ambas utilizavam o mesmo e-mail institucional.
4.2. Ainda que não se tenha demonstrado vínculo pessoal entre os empresários individuais titulares de ambas as empresas, ressoa evidente a existência de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, por aparente fraude na aquisição de equipamentos por pessoa jurídica diversa da que estava constituída para operar efetivamente no estabelecimento comercial, pois a adquirente teve suas atividades encerradas, sem liquidação formal, logo após a entrega dos bens.
5. A jurisprudência tem entendido que, além dos casos expressamente previstos em lei, a sucessão empresarial comprovada nos autos, ainda que não tenha sido formalmente registrada na Junta Comercial, justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, considera-se presumida a sucessão empresarial, independente da identidade dos sócios, quando a sucessora mantém o mesmo objeto social, o mesmo endereço, e prossegue explorando idêntica atividade da empresa sucedida, com o mesmo fundo de comércio.
5.1. No caso dos autos, é evidente a sucessão empresarial, pois a agravada prosseguiu na atividade da executada, no mesmo estabelecimento empresarial, sob o mesmo nome fantasia, tendo sido constituída para atuar no local antes mesmo de a devedora encerar irregularmente suas atividades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
7. Tese de julgamento: Independente da identidade ou de prova de vínculo entre os sócios, a comprovação sucessão empresarial irregular autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente diante das constatações de que ambas as empresas estavam registradas no mesmo estabelecimento há época da constituição a dívida, e de que a pessoa jurídica da devedora foi utilizada para adquirir bens em benefício da empresa que a sucedeu.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
Art. 50 do CC.
TJDFT: Acórdão 1949330, 0734477-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; Acórdão 1880211, 0715536-04.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024; Acórdão 1983400, 0701648-31.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.